Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. CONFIDENCIALIDADE. AFASTADA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INÉRCIA DA CORRETORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DEVIDA.
1. Tratando-se de contrato de obrigação de meio, a ausência de necessidade de se chegar ao resultado pretendido não desobriga a parte de realizar as diligências necessárias para a efetiva realização do negócio.
2. A confidencialidade diz respeito a não divulgação a terceiros das informações das negociações efetuadas durante a prestação do serviço, mas não impede que a parte traga aos autos documentos que comprovem a realização dos serviços para os quais foi contratada.
3. Ainda que se trate de contrato de exclusividade, a remuneração não será devida se comprovada a inércia ou ociosidade do corretor
4. O corretor que não se desincumbir de seu ônus probatório da efetiva prestação de serviço de corretagem, não poderá exigir honorários de negócio realizado sem sua participação, ainda que haja cláusula escrita de exclusividade.
5. Sendo insuficiente acervo probatório, e cabendo o ônus à parte autora, consoante o art. 373, inciso I, do CPC, é de rigor a improcedência do pedido de cobrança.
6. Apelo não provido.